Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-97.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Indenização – Danos morais – Contrato bancário – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Relação de consumo – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC – Operação fraudulenta com lançamento indevido na conta corrente do autor – Fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de

Ementa:
Indenização – Danos morais – Contrato bancário – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Relação de consumo – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC – Operação fraudulenta com lançamento indevido na conta corrente do autor – Fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade – Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) – Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Réu que não se desincumbiu do seu ônus (artigo 373, II, do Código de Processo Civil) – Dano moral configurado – Desvio reconhecido pela sentença – Valor – Adequação e razoabilidade – Majoração devida – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil.
Honorários advocatícios – Fixação de 10% sobre o valor da causa – Insuficiência – Majoração para 20% do valor da condenação, segundo os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001030-
97.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante/apelado JULIO
CESAR SEVERINO, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso do autor e negaram
provimento ao recurso do réu. Vencido o 3o Desembargador e declara voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-97.2019.8.26.0160
Apelantes
Banco do Brasil S/A e Julio Cesar Severino (AJG)
Apelados
os mesmos
Comarca
Descalvado 2a Vara
Voto no 37479
Indenização Danos morais Contrato bancário Inscrição
indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
Relação de consumo Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC
Operação fraudulenta com lançamento indevido na conta
corrente do autor
Fraude perpetrada por terceiro

Irrelevância Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima
ou qualquer outra excludente de responsabilidade Risco da
atividade a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor)
Responsabilidade objetiva do
Banco, com fulcro no risco da atividade
Inteligência da
Súmula 479 do STJ Réu que não se desincumbiu do seu ônus
(artigo 373, II, do Código de Processo Civil) – Dano moral
configurado
Desvio reconhecido pela sentença
Valor

Adequação e razoabilidade Majoração devida Correção do
valor Não aplicação da Súmula 54, do STJ Incidência dos
juros de mora a partir do arbitramento Artigo 407 do Código
Civil.
Honorários advocatícios Fixação de 10% sobre o valor da
causa
Insuficiência
Majoração para 20% do valor da
condenação, segundo os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 110/113, julgou procedente a ação,
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenado o réu a pagar
ao autor R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente e com juros legais de mora a partir da publicação da sentença; por fim,
condenado o réu nas verbas de sucumbência, pagamento das custas e despesas
processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apela o autor pretendendo o ajustamento do julgado para
o fim de que seja majorado o valor arbitrado na r. sentença a título de indenização por
danos morais, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios, fixados na
origem em R$ 100,00, (fls. 115/121).
Apela o réu pretendendo a reversão do julgado, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento de que não há que se falar em danos morais; que não restou comprovada a
existência de dano à honra objetiva do autor; que a causa do evento proveio de fato de
terceiro, fato este que exclui a responsabilidade do réu/apelante no presente caso;
subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais (fls.
124/136).
Processados e respondidos os recursos (fls. 142/144 e
145/152), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo do réu. Por sua vez, assiste razão ao
autor.
A análise dos documentos nos autos permite verificar que
o autor teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, em razão de dois
financiamentos que desconhecia plenamente, datados de 01/08/2018 no valor de R$
3.301,67, através de contrato n° 000000000009011 e outro de 02/07/2018 no valor de
R$ 803,44 contrato n° 000000000000000, fls. 15.
O caso se submete ao Código de Defesa do Consumidor,
porque o autor é destinatário final e a instituição financeira, fornecedora, presente a
relação de consumo.
No mais, em princípio, poder-se-ia falar que a
responsabilidade pelas movimentações da conta corrente é de exclusiva
responsabilidade de seu titular, único detentor de cartão magnético e da senha,
indispensáveis para a transação. Todavia, como comumente noticiado, é possível que os
serviços eletrônicos bancários contenham potenciais vulnerabilidades, passíveis de
fraude, por terceiros, em seu sistema de segurança, com acesso não autorizado aos seus
recursos.
De outro lado, compete ao fornecedor de serviços se cercar
de todos os meios capazes de assegurar segurança aos seus usuários, notadamente as
instituições financeiras, a quem os clientes confiam nos serviços que lhes são prestados.
Assim, na medida em que o autor nega a realização da
referida transação, é ônus do réu, inclusive em razão da incidência do Código de Defesa
do Consumidor (artigo 6o, inciso VII), demonstrar que efetivamente a transação foi
realizada pelo autor, o que não ocorreu no caso dos autos.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. Assim, o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não
podendo ser repassado ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A responsabilidade do fornecedor nas relações de
consumo é objetiva; dessa forma, é irrelevante se esse agiu ou não com culpa.
Esse é o entendimento pacificado na Súmula 479 do C.
STJ: “Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.”.
O inciso I, parágrafo 3°, do artigo 14 do CDC, por sua vez,
dispõe que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva
do consumidor, o que não se verificou na hipótese dos autos.
E mesmo que os fatos tenham sido praticados por
estelionatários, ainda que o banco tenha sido vítima de terceiro que efetuou a transação,
o fato não o exonera de reparar os danos, pois, argumentando-se que ambos estavam de
boa-fé, a opção deve ser pelo direito do autor, na medida em que o réu responde
objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao consumidor.
Ademais, o banco, ao operar o sistema informatizado,
assume o risco inerente a este tipo de operação, o que inclui, por óbvio, a necessidade de
se criar sistemas eficazes, no sentido de evitar a perpetração de fraude.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que: "É correta a inversão do ônus da prova determinada pelo tribunal a quo
porque o sistema de segurança do cartão magnético é vulnerável a fraudes". (AgRg no
REsp 724.954/RJ, Rei. Ministro Ari Pargendler, terceira turma, julgado em 13.09.2005,
DJ 17.10.2005 p. 293). E ainda: "Reconhecida a possibilidade de violação do sistema
eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo
retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se
o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC". (REsp 557.030/RJ,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 16.12.2004, DJ 01.02.2005 p.
542).
No caso, além de a instituição financeira não ter
impugnado de modo específico as alegações do autor, em nenhum momento restou
demonstrado que este teria contribuído para acesso na conta por pessoa não autorizada,
de modo que não houve qualquer prova que pudesse corroborar a alegação do réu, não
se desincumbindo do seu ônus, conforme previsão do art. 373, II, do CPC.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
a
respeito
da
responsabilidade da instituição financeira acerca de fraude perpetradas por terceiros,
conforme se observada do precedente a seguir julgado sob o rito dos recursos
repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - , porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1199782 / PR, Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, j 24/08/2011).
Portanto, pelo que se verifica dos autos, a transação
reclamada é irregular em face do reconhecimento de fraude na transação, desatendido
pelo réu o ônus que lhe cabia (arts. 373, II, e §1o do CPC), não devendo o autor arcar
com o prejuízo pelo fato ocorrido.
Aliás, na hipótese dos autos, em sede de contestação
admite o réu que certamente foi vítima de terceiros fraudadores, conforme de infere dos
argumentos de fls. 41e 42.
Daí se tem que é inexigível a dívida imputada ao autor
pelo réu e que deu causa à negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, desse
modo, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade, emerge o direito à indenização.
Quanto ao dano moral, esta Câmara vem entendendo de
forma reiterada pela existência do dever de indenizar decorrente da negativação
indevida, confira-se: “Danos Morais Ação declaratória de inexistência do débito c.c.
pedidos de obrigação de fazer e indenização Alegação da autora de que o seu nome
foi indevidamente inscrito junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
Cobrança de tarifas e juros referente à conta-corrente inativa Impossibilidade A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
Inteligência da Súmula 227 do Superior
Tribunal de Justiça Demanda julgada improcedente Decisão reformada Recurso
provido” (Apel no 0004829-58.2011.8.26.0157, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 17/04/2013). No mesmo sentido: Apel no
0009826-37.2009.8.26.0066 (Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira), Apel no
0006716-05.2007.8.26.0291 (Rel. Des. William Marinho).
E mais, “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54/STJ. 1. Não há
falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se
configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, que é satisfeita com a demonstração
da existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.(...)” (Ag. Reg. no
Ag. no REsp no 515.471/RS, Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. STJ, j. 07/04/2015).
Relativamente à quantificação da indenização por danos
morais, o que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é condenação que tenha real
e efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que ela não mais ocorra. A
finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67, grifei).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos parâmetros
traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência,
analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em
causa (Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág.
414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
Analisadas essas questões, a fixação do valor da
indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 3.000,00, dadas as
peculiaridades do caso, vale dizer, extensão e consequência da injustiça referida, de
modo que o novo montante é proporcional e razoável, refletindo adequadamente a
realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente.
Ainda, em relação à correção do valor, como na
indenização por danos morais a ausência do pagamento desde a data do ilícito não pode
resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é
convertido em pecúnia obrigação de pagar - através da decisão judicial, de modo que
a ausência do pagamento de indenização por danos morais desde a data do ato ilícito,
não pode ser considerada como omissão imputável ao causador do dano, para o efeito de
constituí-lo em mora, pois este não teria como satisfazer uma obrigação não traduzida
em pecúnia antes da sentença em ação judicial, só incidem os juros de mora quando há
inadimplência do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Por isso e como no caso, o dever de indenizar por danos
morais somente surge com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência
dos juros moratórios desde o evento danoso ou da citação, porquanto o pretenso
inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54,
do STJ, devendo, os juros de mora incidir a partir do arbitramento, conforme previsão
expressa do artigo 407 do Código Civil.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP
n. 1.132.866
SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil
esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Em relação aos honorários advocatícios, com razão
também o autor. Registre-se que a fixação tal como se deu na r. sentença (10% do valor
da causa) resultaria em valor ínfimo, incapaz de remunerar condignamente o seu
patrono.
Assim, tendo em vista a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majora-se o percentual
para 20% do valor da condenação, mostrando-se adequada e proporcional, observado os
ditames legais estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC.
Dá-se provimento ao recurso do autor; nega-se provimento
ao recurso do réu.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-97.2019.8.26.0160
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE N° 110263
COMARCA DE DESCALVADO
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Julio Cesar Severino ajuizou a
presente ação contra Banco do Brasil
S/A,
objetivando
a
declaração
da
inexigibilidade dos débitos indicados na
exordial,
bem
como
receber
a
correspondente indenização pelos danos
morais sofridos.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual deve receber a correspondente
indenização por danos morais.
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à quantificação da
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo , o
quantum indenizatório
arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais) é
ínfimo, vez que não é capaz de mitigar a
ofensa, tampouco satisfazer o caráter
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedagógico da medida, portanto, mencionada verba fica elevada para
R$10.000,00 (dez mil reais), observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
No tocante aos honorários
advocatícios,
acompanho
o
voto
do
Desembargador Relator.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso do Banco e dá
provimento ao recurso do autor.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13575011
8
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
136707AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001030-97.2019.8.26.0160 e o código de confirmação da tabela acima.